Tribunal: TJMT
Processo: 1022686-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022686-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AQUARIUS SERVICOS CONTABEIS LTDA - CNPJ: 05.942.278/0001-00 (APELANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda (APELADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUST, TUSD E ADICIONAIS DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS NA BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO. TEMA 986 DO STJ. AUSÊNCIA DE LIMINAR ANTERIOR À MODULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de mandado de segurança, denegou a segurança, em que se objetiva o reconhecimento do direito de não se submeter à exigência do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica sobre os encargos de transmissão e conexão, especificamente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), bem como os adicionais de bandeiras tarifárias (vermelha e amarela).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia, considerada a pendência de recurso extraordinário; (ii) saber se a TUST, a TUSD e os adicionais de bandeiras tarifárias integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento do STJ, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para que se proceda à sua aplicação aos casos sobrestados, em observância ao art. 1.040, III, do CPC.

4. Os adicionais de bandeiras tarifárias integram a base de cálculo do ICMS, por constituírem parcela integrante do custo de produção da energia elétrica e correlacionarem-se com a definição do valor da operação, na forma consolidada pela jurisprudência do STJ.

5. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

6. Não tendo sido concedida medida liminar em momento anterior à data de publicação do acórdão paradigma proferido no REsp n. 1.163.020/RS, o contribuinte não está abrangido pela modulação, devendo submeter-se à exigência do ICMS com a inclusão das tarifas na base de cálculo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e os adicionais de bandeiras tarifárias, quando lançados na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, por comporem o valor da operação relativa ao consumo de energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996; 2. A modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 aplica-se exclusivamente aos contribuintes que possuíam decisão liminar vigente, concedida até 27.3.2017, não sendo extensível àqueles que não obtiveram tutela provisória antes dessa data”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, "a"; CPC, arts. 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024;
STJ, REsp n. 2.046.432/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 05.03.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
AQUARIUS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
. contra a sentença (Id. 331561390) proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003873-26.2016.8.11.0041 impetrado contra o
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ/MT
, denegou a segurança.

Defende a parte apelante em sede preliminar que o feito deve ser sobrestado até a análise da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário pendente e, no mérito, que a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica deve incidir apenas sobre a tarifa efetivamente consumida, excluindo-se as cobranças relativas à TUSD, TUST e adicionais de bandeira vermelha e/ou amarela.

Ainda, alega que possui direito à restituição na via administrativa dos valores pagos indevidamente, com a devida correção monetária.

Requer, ao final, o sobrestamento do feito e, não sendo esse o entendimento, a reforma da sentença, para conceder a segurança, com a exclusão da base de cálculo do ICMS do TUST, TUSD e adicionais de bandeira vermelha e/ou amarela, bem como o reconhecimento do direito à compensação e/ou à repetição do indébito tributário relativamente aos valores referentes aos 5 anos anteriores à impetração do
writ
.

Contrarrazões pelo não provimento
(Id. de origem 206538607).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso
(Id. 348760888)
.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR – DO SOBRESTAMENTO DO FEITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sede preliminar, a parte apelante arguiu a necessidade de sobrestamento do feito até o exame da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, em decorrência da possibilidade de alteração do entendimento exarado pela Corte Superior.

Entretanto, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

A respeito, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).”
(
ex vi
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

Não fosse isso, é certo que o referido recurso especial mencionado pela parte apelante, qual seja, REsp n. 1.692.023/MT transitou em julgado em 21.08.2025, após decisão proferida pela Vice-Presidência do c. STJ, que negou seguimento ao recurso extraordinário em face da inexistência de repercussão geral (tema 956/STF).

Logo, não há óbice ao julgamento do recurso e à aplicação da tese firmada pelo tribunal superior nos ditames do art. 932 do CPC.

Assim,
REJEITO
a preliminar de sobrestamento.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de apelação cível interposta por
Aquarius Serviços Contábeis Ltda
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003873-26.2016.8.11.0041, impetrado contra o
Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT
, denegou a segurança.

Na origem, a parte autora, ora apelante, impetrou mandado de segurança, em que pretende o reconhecimento do direito de não se submeter à exigência do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, especificamente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), bem como em relação aos adicionais de bandeiras tarifárias.

O d. Juízo de origem denegou a segurança, amparado na aplicação do tema 986 do c. STJ, sob o fundamento de que “
considerando a apreciação do Tema 986, que abrange o objeto da presente ação, passa-se à apreciação do feito. Logo, tem-se
que a parte
requerente
se enquadra em uma das hipóteses acima transcrita, ou seja, neste caso concreto, a modulação dos efeitos do mencionado julgado não tem o condão de beneficiar a
parte impetrante
, ainda que à época da
propositura desta demanda
o entendimento que prevalecia era o da não incidência do imposto
, visto que não houve liminar”.
(Id. de origem 199043897).

Pois bem.

No caso, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e adicional de bandeira vermelha/amarela na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica.

Sobre o adicional de bandeiras tarifárias, “
é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘o adicional oriundo das bandeiras tarifárias constitui uma parte integrante na composição do custo de produção da energia elétrica em um dado momento, razão pela qual tal rubrica deve integrar a base de cálculo do ICMS, por se correlacionar na definição do 'valor da operação', quando da apuração do consumo da energia elétrica pelos usuários do sistema’, conforme os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.281/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021; REsp n. 1.809.719/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 25/6/2020
” (STJ, REsp n. 2.046.432/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.)

Além disso, no julgamento dos REsp n. 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP (Tema 986), sob a sistemática de recursos repetitivos, foi fixada a tese de que “
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
”. (STJ, REsp n. 1.734.946/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

Conforme exposto no acórdão do
Leading Case
, a indissociabilidade das fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica implica que o custo inerente a cada uma das etapas deve compor o preço final da operação e, por consequência, a base de cálculo do ICMS.

Com efeito, a base de cálculo do ICMS deve incluir todos os custos incorridos para o consumo da energia elétrica, por integrarem a definição do valor da operação, o que abrange tanto os adicionais tarifários quanto as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, no caso em apreço.

Delineado esse cenário, deve-se levar em consideração também que a Corte Superior determinou a modulação dos efeitos da decisão no tema repetitivo 986, “
a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final
”.

Nessa perspectiva, como no presente caso não houve a concessão de liminar em momento anterior à data de publicação do acórdão proferido pela Corte Superior em relação ao tema 986 –
27.3.2017
–, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026